Tribunal: TJSP
Processo: 2112988-66.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2112988-66.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado BUENO BARBOSA
ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2112988-66.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31257
2
Voto n° 31257
Comarca: São Paulo
Embargante:
Município de São Paulo
Embargado:
Bueno Barbosa Advogados Associados
Ementa: Embargos de declaração. Ausência de contradição e
omissões. Rediscussão da matéria. Rejeitam-se-os.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de São Paulo em face do acórdão de fls. 264/269 que
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
embargante.
Aduz o embargante que a decisão é omissa, ao passo que
deixou de analisar a impossibilidade de incidência de juros de mora
sobre os honorários advocatícios sucumbenciais a pretexto da matéria
não ter sido ventilada em primeira instância. Afirma que se trata de
matéria de ordem pública passível de apreciação, inclusive, ex-officio,
sob pena d enriquecimento ilícito da parte contrária.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Tem-se que à luz do disposto no artigo 1022 do Código de
Processo Civil (NCPC) e respectivos incisos os embargos de
declaração só encontram adequação para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2112988-66.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31257
3
Na hipótese vertente, verificou-se que a impugnação aos
embargos à execução opostos pelo exequente, ora, embargado,
restringiu-se à ausência de cópia da certidão de trânsito em julgado,
tanto que o Juízo ao acolher a pretensão da parte contrária,
consignou, expressamente, a falta de impugnação dos cálculos do
embargante.
Deste modo, é inconteste que qualquer manifestação
ventilada nessa instância implicaria em supressão de grau, ao passo
que sequer ventilada em primeira instância.
Observa-se então que a decisão foi fundamentada e não
há qualquer contradição ou omissão no julgado, sendo nítida a
pretensão do embargante de rediscutir a matéria.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
BEATRIZ BRAGA
Relatora